Tribunal: CARF
Processo: 10880.726526/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726526/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.908 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira instância,
precluindo-se o direito da Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto
quando devam ser reconhecidas de oficio.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
MULTA. ATRASO CHEGADA VEÍCULO. PRAZO CONCEDIDO EM
REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO.
Aplica-se a multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia de atraso ou fração,
prevista no art. 107, inciso VIII, alínea "c" do Decreto-Lei 37/66, alterado pelo
art. 77 da Lei 10.833/03, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo
justificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
inobservância dos Artigos 63 e 65 da Lei 5.025/1966 (preclusão) e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726526/2009-55
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726526/2009-55

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo do auto de infração para aplicação da multa prevista
no art. 107, VIII, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66 em razão de descumprimento do
prazo estipulado para a conclusão de operações de trânsito aduaneiro, no valor total de
R$ 28.500,00.
O crédito apurado refere-se a multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso ou
fração, para as Declarações de Trânsito Aduaneiro - DTA's descritas às fls. 06 e 07
cujos veículos chegaram ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado.
O procedimento para apurar o descumprimento dos prazos teve início quando a
interessada apresentou requerimento por meio do qual solicitou a exclusão de 49
ocorrências registradas no sistema decorrentes da chegada de veículos, em regime de
trânsito aduaneiro, ao destino final, o Terminal de Carga Aérea - TECA do Aeroporto
Internacional de Campo Grande/MS, fora dos prazos estipulados pelas unidades de
origem.
Cientificada do Auto de Infração em 03/05/2010, a interessada apresentou
impugnação de folhas 71 e seguintes, alegando em síntese:
1. a aplicação da penalidade em comento não observou os princípios
constitucionais da razoabilidade, livre exercício da profissão, direito à propriedade e
não-confisco.
2. não se pode considerar cada uma das mercadorias em trânsito aduaneiro
como base para a aplicação da multa, de forma que a mensuração deve ser outra,
proporcional à irregularidade praticada, que, frise-se, não causou prejuízo ao Fisco;
3. a penalidade pecuniária prevista na Lei. 10.833/03 deveria ser relevada de
plano ou, excepcionalmente, ser aplicada sobre cada um dos voos em que foi
constatado o chegada tardia, mas, jamais, sobre cada uma das mercadorias em
trânsito aduaneiro(sic).
Requer ao final que seja julgado insubsistente o auto de infração, cancelando
integralmente a penalidade imposta, ou, caso assim não entenda, determine sua
retificação nos termos aduzidos.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) negou provimento ao recurso haja vista
que a interessada não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a penalidade aplicada em face
dos atrasos.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726526/2009-55

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa resultante da verificação
de chegada de carga sujeita ao regime de trânsito aduaneiro após o prazo constante no
Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro, com base no art. 26 da IN SRF no
248/2002 e art.107, VIII, alínea “c” do Decreto Lei no 37/66.
Os fatos que ensejaram a autuação foram assim descritos pela Autoridade Fiscal
no auto de infração:
OS FATOS
Em 27/07/2009, a TAM LINHAS AÉREAS SA, empresa transportadora
nacional, habilitada a operar trânsito aduaneiro por via aérea, apresentou a esta DRF
requerimento por meio do qual solicitou a exclusão de 48 ocorrências registradas no
sistema, ocorridas entre fevereiro de 2007 e maio de 2009 Cf is. 12 a 15) decorrentes
da chegada de veículos, em regime de trânsito aduaneiro, ao destino final, o Terminal
de Carga Aérea – TECA do Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS, fora dos
prazos estipulados pelas unidades de origem. Solicita também a retirada dos pontos
atribuídos a tais ocorrências, a fim de evitar as penalidades previstas no art. 74 já
citado acima.
Foi então iniciado procedimento para apurar o descumprimento dos prazos na
conclusão dos trânsitos aduaneiros da empresa, estendendo a verificação de
01/01/2007 a 30/09/2009, quando foi apurada mais uma ocorrência, em 18/01/2007,
não apontada pela empresa em seu requerimento. Apesar do S 1° do art. 72 da IN SRF
248/02 prever a possibilidade de exclusão das ocorrências leves pelo ARFRB
designado, condiciona essa exclusão a apresentação de justificativas. A empresa,
entretanto, não apresentou quaisquer justificativa para todos os atrasos ocorridos nas
conclusões das citadas operações de trânsito no período fiscalizado, ficando portanto
sujeita As penalidades previstas na legislação vigente.
AS PENALIDADES
O art. 107, inciso VIII, alínea "c" do Decreto-Lei 37/66, alterado pelo art. 77 da
Lei 10.833/03, prevê multa de R$ 500,00 POR DIA DE ATRASO OU FRAÇÃO, no
caso de veiculo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do
prazo estabelecido, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, situação que configura o caso em
tela, estando a empresa sujeita A multa lançada por meio deste Auto de Infração.
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas argumentações de mérito.
Da Não Caracterização da Infração Imputada à Recorrente
Aduz a Recorrente que houve equívoco da Autoridade Fiscal na medida em que a
empresa, como confirmado nos autos, não deixou de registrar o transporte de mercadoria
transportada do exterior.
Afirma que fica evidenciado que os fatos descritos pela autoridade administrativa
não guardam qualquer relação com o tipo legal que impõe a aplicação de multa por falta de
informação, conforme previsto no artigo 107, VIII, “c” do Decreto-Lei no. 37, de 1966. Ou seja,
não existe evidência, de acordo com os fatos descritos, que a Recorrente teria cometido a
infração.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726526/2009-55

Como bem explicado pela Autoridade Fiscal, a IN SRF no248/02 dispõe sobre a
aplicação do regime de transito aduaneiro. Em seu art.4o, inciso XII, alínea "a", define o trânsito
aduaneiro de entrada como a modalidade de transporte sob controle aduaneiro de mercadoria
procedente do exterior, do ponto de descarga no território aduaneiro, até o local onde deva
ocorrer o próximo despacho. De acordo com o art. 26, a unidade da SRF do local de origem do
trânsito, ou seja, do ponto de descarga da mercadoria, cadastrará ou autorizará no sistema a rota e
o respectivo prazo de chegada do veículo com a carga no destino. Conforme arts. 51 e 52, a
contagem do prazo, para fins da conclusão do trânsito, inicia-se no momento do desembaraço,
quando então é emitido o Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro, documento onde
consta o prazo determinado para conclusão da operação e que acompanhará o veículo até a
unidade de destino. Conforme dispõe o art. 61, na unidade de destino o depositário informará no
sistema a chegada do veiculo imediatamente após sua entrada no recinto alfandegado.
O art. 72 da mesma IN determina que, no curso das operações de trânsito, será
registrada automaticamente no sistema uma ocorrência leve (1 ponto, conforme art. 73) para a
chegada do veículo no destino fora do prazo estabelecido, por ação ou omissão do transportador.
O §1° atribui ao transportador a responsabilidade pelas ocorrências a que der causa, ou aquelas a
que derem causa seus prepostos ou empregados. As ocorrências podem ser punidas com
advertência ou suspensão da habilitação para o regime de trânsito, nos termos do art.74, sem
prejuízo de outras responsabilidades ou penalidades.
No caso concreto, após tomar conhecimento do fato, ,a Autoridade Fiscal iniciou
procedimento para apurar o descumprimento dos prazos na conclusão dos trânsitos aduaneiros da
empresa, estendendo a verificação de 01/01/2007 a 30/09/2009.
Foram constatadas a ocorrência de 49 atrasos, totalizando 57 dias de atrasos,
conforme listado na planilha constante nos autos, e-fls.06 e 07.
O § 1° do art. 72 da IN SRF 248/02 prevê a possibilidade de exclusão das
ocorrências leves pelo ARFRB designado, desde que lastreada em uma justificativa apresentada
pela empresa. A empresa, embora intimada, não apresentou quaisquer justificativas para todos os
atrasos identificados nas operações de trânsito no período fiscalizado, ficando sujeita, portanto, às
penalidades previstas na legislação vigente.
Por oportuno, transcreve-se o conteúdo do dispositivo sancionador da conduta
infracional, qual seja, art.107, inciso VIII, alínea "c", do Decreto-Lei n0 37/66, alterado pelo art.
77 da Lei n 0 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
VIII- de R$ 500,00 (quinhentos reais):
...
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(negrito nosso)
Tal fato, no meu entender, subsume-se perfeitamente à infração tipificada no art.
107, VIII, "c" do Decreto-Lei no 37/66, que define como condição necessária e suficiente da
aplicação da multa " no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao
destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado”.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726526/2009-55

Assim, a conduta praticada pela empresa se subsume aquela descrita no
dispositivo legal sancionador citado e não há nos autos qualquer elemento capaz de justificar os
vários atrasos cometidos na chegada dos veículos, o que enseja a aplicação da multa pelo
descumprimento do prazo de chegada do veículo no trânsito aduaneiro.
Ademais, nunca é demais lembrar, que o Decreto-lei no 37/1966 estabelece a
responsabilização objetiva nas infrações à legislação aduaneira, independentemente da intenção
do agente ou mesmo da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato, como se vê na
transcrição do dispositivo legal:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(negrito nosso)
Desrespeito ao Princípio da Finalidade da Norma e Violação dos Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade
No que concerne a alegações de cunho constitucional, essas matérias estão na
competência de julgamento do Poder Judiciário, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102,
I, "a", III e §§ 1o e 2o. Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Da Inobservância Dos Artigos 63 e 65 Da Lei 5.025 De 10 De Junho De 1966
Neste tópico, a Recorrente alega a inobservância, por parte da Autoridade Fiscal,
dos artigos 63 e 65 da Lei n° 5.025 de junho de 1966, que impõe à Autoridade Fiscal responsável
pela fiscalização de embarque o dever de orientar o transportador quanto à realização das
operações de exportação, de forma a contribuir para o fomento do intercâmbio comercial do
Brasil com o exterior. Eis a exigência prévia de orientação presente nesses artigos:
CAPÍTULO VI
Das Penalidades
Art. 63. Ficam os órgãos responsáveis pela fiscalização de embarque obrigados a prestar
os mais amplos esclarecimentos sobre os direitos e deveres dos exportadores, bem como
dar a necessária assistência à realização normal das operações de exportação, tendo em
vista os objetivos da presente lei.
(...)
Art. 65. Quando ocorrerem, na exportação, erros ou omissões caracteristicamente sem a
intenção de fraude e que possam ser de imediato corrigidos, a autoridade responsável
pela fiscalização alertará o exportador e o orientará sobre a maneira correta de proceder.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726526/2009-55

Conclui afirmando que a redação de tais dispositivos é clara: cabe à autoridade
fiscal alertar o erro ou a omissão ao exportador e, também, orientá-lo quanto à forma correta de
proceder antes de aplicar a penalidade, quando o exportador não estiver agindo de forma
fraudulenta e quando a atitude incoerente possa ser corrigida de imediato.
Pela leitura dos elementos dos autos, percebe-se que esse tema não foi suscitado
em sede de impugnação, não podendo mais ser analisado nesta instância administrativa por não
se constituir em matéria de ordem pública, tendo, por isso, ocorrido a preclusão, de acordo com o
art.17 do Decreto no70.235/72.
Desse modo, não se conhece desse tema por ocorrência de preclusão.
Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e inobservância dos Artigos 63 e 65 da Lei 5.025/1966
(preclusão), e, na parte conhecida, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital